Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748118-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DONIZETI DAMASCENO PEREIRA REU: ROSA MARIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória (ID 53297513) ajuizada por DONIZETE DAMASCENO PEREIRA em desfavor de ROSA MARIA DO NASCIMENTO contra sentença proferida nos autos da ação sob o procedimento comum no 0740112-63.2021.8.07.0001 (ID 532298332 – págs. 140/142) pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília. Em face da ausência de pedido de concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência, recebi a inicial, deferi a gratuidade de justiça requerida pelo autor e determinei a citação da ré (ID 53350411). A ré compareceu aos autos requerendo a concessão de gratuidade de justiça (ID 54072023), colacionando ao feito, para corroborar o pedido, os documentos de ID 54072021- págs. 1/27. Além disso, apresentou sua contestação (ID 55399932), por intermédio da Defensoria Pública, suscitando, em preliminar, a falta de interesse processual, em virtude de apontada inadequação da via eleita, bem como, no mérito, a improcedência da pretensão formulada. É a síntese do necessário. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça almejada pela ré (art. 98 do CPC), tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira (ID 54072021 – pág. 2), compatível com a comprovação documental juntada da miserabilidade econômica alegada (ID 54072021 – págs. 7/27). Anote-se. Em face da resposta apresentada (ID 55399932), intime-se o autor para, querendo, oferecer réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora